Tribunal: TJES
Processo: 5003284-27.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003284-27.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NELSON VIEIRA BENFICA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003284-27.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: NELSON VIEIRA BENFICA

EMENTA: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N.º 9.099/95. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

VOTO

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, reconheço a inexistência de relação jurídica entre as partes (contrato nº. 010015269505) e condeno o banco requerido a restituir ao autor, de forma simples, a quantia de R$ 1.122,00 (sem prejuízo daqueles descontados durante o trâmite do processo, conforme disposto no art. 323 do CPC), atualizada monetariamente a contar do desconto indevido, acrescido de juros legais a partir da citação, além da quantia de R$ 6.000,00, a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a fraude na contratação do empréstimo bancário referido na inicial, do qual a parte Autora alega não ter consentido.

Irresignada, a instituição financeira Requerida recorre buscando a reforma do r. julgamento, sob o argumento de que, preliminarmente, o processo deve ser extinto pela necessidade de prova pericial e, quanto ao mérito, houve, sim, legítimo contrato consentido pela parte Autora, o que não ensejaria a decretação de sua nulidade e os reflexos dela decorrentes.

A relação material subjacente consiste na alegação da parte Autora em ter sido surpresada com a contratação perante a Ré, de empréstimo fraudulento que não autorizou, nem anuiu.

Passo, doravante, a examinar diretamente os questionamentos controvertidos que justificarão a reforma ou manutenção do julgamento promovido pelo MM. Juízo da origem.

Em se tratando de alegação de fraude em assinatura, a jurisprudência qualificada do STJ estabelece ser da instituição financeira o ônus probatório referente à autenticidade da assinatura, nos moldes do precedente qualificado do STJ (Repetitivo/Tema n.º 1061).

No caso concreto observo que a assinatura questionada se mostra
diferente
da assinatura da parte Autora conforme documento(s) acostados(s) no processo.

Por isso, não se admite como razoável a exigência de perícia grafotécnica, porquanto as assinaturas paradigmas são divergentes.

Por corolário, não se reconhece a razoabilidade do pleito de prova pericial postulado pela instituição financeira Requerida, o que afasta a arguição de incompetência dos Juizados Especiais, conforme sedimentada jurisprudência:

«Recurso inominado. Contratação de empréstimo não reconhecida pela autora, cujo ônus de comprovar era do requerido. Constatada discrepância entre as assinaturas apostas no contrato e aquelas lançadas em diversos momentos dos autos, o que caracteriza a existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira. Desnecessidade de perícia grafotécnica em caso de fraude flagrante. Configuração de dano moral. Quantum indenizatório fixado dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido (
TJSP
; Recurso Inominado Cível 0000866-47.2021.8.26.0042; Relatora: Aline de Oliveira M. B. P. de Carvalho; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Altinópolis - Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Altinópolis; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 19/10/2022)».

Preliminar
afastada
.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da fraude na contratação do empréstimo em nome da parte Autora.

Conforme sedimentada jurisprudência de vários tribunais, o desconto indevido de valores por contratação fraudulenta enseja a caracterização de danos morais, mormente quando a instituição financeira se recusa à restituição.

Confira-se:

«[...] 6) Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais [...] (
TJES
, 0001342-53.2019.8.08.0011; Apelação Cível; Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Terceira Câmara Cível; Data do julgamento 07/06/2022)»

«[...] Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Procedência parcial – Contratação de empréstimo consignado negada pelo demandante – Existência e legitimidade desta contratação não evidenciada – Ocorrência de fraude – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça [...] Ocorrência de dano moral configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Montante dos danos morais fixado pela douta Magistrada que merece ser mantido – Sentença mantida – Recurso improvido (
TJSP
;

Apelação Cível 1000069-97.2021.8.26.0157; Relator Thiago de Siqueira; 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/02/2023; Data de Registro: 15/02/2023)»

«Recurso Inominado. Bancário. Empréstimo Consignado. Desnecessidade de perícia grafotécnica. Fraude grosseira. Correspondente bancário situado em outro estado. Irregularidade da contratação. Valor creditado em conta devolvido em juízo. Ressarcimento em dobro cabível sobre os descontos junto ao benefício previdenciário. dano moral. Configuração. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que não comporta minoração. reprimenda equitativa. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido (
TJPR
; 3ª Turma Recursal - 0014138-21.2022.8.16.0182, Rel.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, julgado em 13.02.2023)»

«Apelação Cível – Direito Civil e Processual Civil – Ação declaratória de empréstimo consignado ilegal e indevido c/c indenização moral e material
–
Sentença de procedência – Irresignação da instituição financeira – Empréstimo consignado – [...] Não incidência das excludentes do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor – Dano Moral – Dever de indenizar caracterizado – Conduta que ultrapassa os limites do mero dissabor [...] Sentença mantida – Fixação de honorários recursais – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido (
TJPR
; 8ª Câmara Cível, 0003128-56.2020.8.16.0050; Bandeirantes, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Ademir Ribeiro Richter; j. 13.02.2023)»

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.